Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732930-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA EMBARGANTE: JOSE MARIA TORMIM, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA TORMIM AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES EMBARGADO: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025 14:24:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador